Tribunal: STF
Processo: ARE 1535479
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos:



    Trata-se de agravos interpostos por Consórcio Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto e Associação Brasileira de Shopping Centers - ABRASCE contra decisão por meio da qual não se admitiu recursos extraordinários interpostos contra acórdão da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO DE EMBARGOS. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SHOPPING CENTER. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 389, §§ 1º E 2º, DA CLT. DISPONIBILIZAÇÃO DE LOCAL APROPRIADO ONDE SEJA PERMITIDO ÀS EMPREGADAS QUE TRABALHAM EM SUAS DEPENDÊNCIAS GUARDAR OS SEUS FILHOS, SOB VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA, NO PERÍODO DA AMAMENTAÇÃO. Esta Subseção, ao julgamento do E-RR-131651-27.2015.5.13.0008 (Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 15.10.2021), decidiu que, “como responsável pelas áreas de uso comum”, compete ao shopping center “assegurar, diretamente ou por outros meios, local apropriado, onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação”. Recurso de embargos conhecido e provido.” (e-Doc. 77).



    Consórcio Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto opôs embargos de declaração (e-Doc. 84), que foram rejeitados (e-Doc. 96).



    A Associação Brasileira de Shopping Centers - ABRASCE protocolou petição de recurso extraordinário (eDoc. 81) na qual sustenta violação dos artigos 1º, inciso IV; 5º, caput e inciso II; 7º, caput e inciso XXVI; 8º, inciso III, 102, § 2º; 114, inciso I; e 170, incisos II e IV, da Constituição Federal.



    Argumenta que o acórdão recorrido impôs uma obrigação trabalhista a quem não é empregador, em confronto direto com o que foi fixado no Tema 725 da Repercussão Geral, no qual esta Suprema Corte “entendeu não ser possível impor obrigações trabalhistas fora da relação empregatícia com base em análise do acordo contratual de distribuição de tarefas entre empresas, POR SER TAL DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA LIBERDADE DE LIVRE INICIATIVA”.



    Destaca não estar presente o vínculo empregatício “entre as empregadas das Lojas Locatárias e o Shopping Center Réu”, bem como o “Shopping Center Reclamado não possui mais de 30 mulheres empregadas, como resta incontroverso nos autos”.



    Sustenta que “o acórdão recorrido presumiu haver a possibilidade de imposição de obrigações trabalhistas pelo só fato de haver, entre o Shopping Center e as empresas de varejo Locatárias, uma relação de aluguel percentual, figura rigorosamente autorizada pela legislação de regência, o art. 54 da Lei nº 8.245/91”.



    Ressalta que 



    “(...) o Eg. TST entende que o Estado Juiz deve impor sobre quem não é empregador uma obrigação própria ao contrato de trabalho.



    (...)



    O que fez o TST foi, simplesmente, criar uma norma jurídica que não existe. Em outras palavras, foi imposta uma obrigação própria de empregador, criada legalmente para se passar no âmbito de uma relação de emprego, contra quem não ostenta a qualidade de empregador.”



    Por fim, defende que a Justiça do Trabalho é incompetente para “apreciar a discussão sobre direitos em sede de relação jurídica estranha à relação material de trabalho”.



    Consórcio Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto interpôs recurso extraordinário (e-Doc. 102) sustentando contrariedade aos artigos 1º, inciso IV; 5º, incisos II, LIII, LIV e LV; 7°, inciso XXVI; 8º, inciso III; 114, incisos I e X; e 170, inciso II, da Constituição Federal.



    Preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.



    Pontua que “o CONSÓRCIO, desempenha o papel de mero locador de espaços físicos, mediante celebração de contratos de natureza civil com os lojistas, não podendo recair sobre ele qualquer responsabilidade relativa às empregadas diretas dos lojistas”. 



    Ressalta que “não há relação alguma entre o CONSÓRCIO e as empregadas diretamente contratadas pelos lojistas e por empresas terceirizadas que prestam serviços no local. Não há qualquer relacionamento ‘intuito personae’ entre tais agentes, tampouco exercício de poder diretivo do CONSÓRCIO para com tais empregadas, não se podendo falar, nos presentes autos, como se disse, em controvérsia ‘oriunda’ ou ‘decorrente’ da ‘relação de trabalho’”.



    Defende “o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciar os pedidos formulados pelo MPT em benefício das empregadas dos lojistas e de empresas terceirizadas que prestam serviços no local, pelo que merece ser extinta a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC”. 



    Aduz que, “no caso dos autos, o CONSÓRCIO nem mesmo está obrigado a cumprir a regra inserta no § 1º do art. 389 da CLT, eis que possui em seus quadros apenas 03 empregados, entre os quais não se inclui nenhuma mulher, o que, de plano, revela não estar sujeito ao atendimento do aludido comando”. 



    Reitera, por fim, ser descabida a imposição de “uma obrigação em relação a empregadas de terceiros”. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “declarar a incompetência da Justiça do Trabalho ou, ao menos, para restabelecer a improcedência total da presente ação ou então para afastar a condenação do CONSÓRCIO ao cumprimento do art. 389, § 1°, da CLT em relação a empregadas de terceiros ou, se for o caso, excluir a extensão da alternativa do reembolso-creche aos empregados homens e às crianças de até 5 anos e 11 meses, bem como para reformar a determinação de retorno dos autos à Vara de origem para apreciação dos danos morais coletivos, o que desde logo se requer”. 



    Contra a decisão que não admitiu os recursos extraordinários, foram manejados os competentes agravos dirigidos ao STF.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Elton Ghersel, opinou pelo desprovimento dos agravos, em parecer assim ementado:



    “Direito Constitucional e Direito do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação genérica. Digressões acerca do próprio mérito recursal e menção a precedentes do STF sem vinculação temática. Contrariedade reflexa. Interpretação da legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Disponibilização e manutenção de espaço reservado para creche e amamentação em favor de empregadas que trabalham no shopping center. Princípios da proteção integral e da absoluta prioridade. Direito ao aleitamento materno. Proteção da maternidade. Combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho. Natureza jurídica dos shopping centers. Sobre-estabelecimento. Obrigação do art. 389, §1º da CLT. Interpretação mais favorável às empregadas. In dubio pro operario. Função social do empreendimento, função social do contrato e responsabilidade social da administradora do shopping. Ausência de ofensa ao princípio da livre iniciativa. Inocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Concretização dos direitos fundamentais à saúde e à alimentação da criança e da proteção da maternidade e da infância. 



    – Requer-se o não provimento dos recursos.”



    Decido.



    Considerando que a matéria suscitada é comum em ambos os recursos extraordinários, passo à análise da controvérsia.



    Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra o Consórcio Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto na qual se requereu que o réu fosse obrigado a construir e manter creche destinada à amamentação dos filhos das empregadas das lojas neles estabelecidas, à luz do que dispõe os parágrafos 1º e 2º do artigo 389 da Consolidação das Leis do Trabalho, in verbis:



    “Art. 389 - Toda empresa é obrigada: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)



    (...)



    § 1º - Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)



    § 2º - A exigência do § 1º poderá ser suprida por meio de creches distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)” (grifei).



    O magistrado de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito. 



    A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho conheceu e negou provimento ao recurso de revista da parte autora, Ministério Público do Trabalho, mantendo o acórdão de segunda instância que confirmou a sentença de piso.



    Irresignado, o Ministério Público do Trabalho opôs embargos à Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, os quais foram conhecidos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, providos para



    “(i) condenar o réu à obrigação de disponibilizar local apropriado para as mulheres que trabalham nas dependências do shopping center, maiores de 16 (dezesseis) anos, guardarem, sob vigilância e assistência, seus filhos nos períodos de amamentação, podendo suprir essa obrigação por meio de creches distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais, nos termos previstos no art. 389, §§ 1º e 2º, da CLT, ou pela adoção do benefício do reembolso-creche para todos os empregados e empregadas que possuam filhos com até 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, na forma da Lei 14.457/2022. O cumprimento da obrigação de fazer deve se dar no prazo de até 120 (cento e vinte) dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (ii) determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, para que prossiga do exame do feito em relação ao pedido de indenização por dano moral coletivo, como entender de direito.”



    Inicialmente, não procede a alegação de afronta ao artigo 114 da Carta da República, haja vista que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas ao meio ambiente do trabalho. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ENUNCIADO N. 736 DA SÚMULA DO SUPREMO. JULGAMENTO DE AÇÕES QUE TENHAM COMO CAUSA DE PEDIR O DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TRABALHISTAS RELATIVAS À SEGURANÇA, À HIGIENE E À SAÚDE DOS TRABALHADORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MULTA DIÁRIA APLICADA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXCESSO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ANÁLISE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Ação civil pública que verse sobre o meio ambiente do trabalho deve ser julgada no âmbito da competência da Justiça especializada. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à aplicação de multa diária, à condenação em indenização por danos morais e ao montante do valor da condenação – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.357.799/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 15/9/22).



    No mais, tenho que, apesar da nobreza do interesse defendido pelo Ministério Público do Trabalho ao ajuizar a presente ação civil pública, no mérito, a irresignação recursal merece prosperar, haja vista não ser possível estender ao reclamado e ora recorrente Consórcio Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto, sem expressa previsão legal, obrigação trabalhista imposta exclusivamente ao empregador com a qual a empregada mantém vínculo trabalhista.



    Com efeito, é notória e incontroversa a ausência de vínculo laboral entre o shopping center e as empregadas das lojas lá estabelecidas, sendo certo, igualmente, que a norma do dispositivo legal que amparou o pedido inicial é voltado exclusivamente para os empregadores.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 501/SC, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes, já decidiu sobre a impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de determinada norma legal para hipóteses nela não previstas. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente” DJe de 18/8/22).



    Do voto do Relator extrai-se a seguinte fundamentação que bem se aplica ao caso dos autos:



    “Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal – separação de poderes e sistema de freios e contrapesos –, conclui-se que, nada obstante seja imprescindível a concretização dos direitos sociais previstos na Constituição Federal, o propósito de proteger o trabalhador não pode exponenciar-se a ponto de originar sanções jurídicas não previstas na legislação vigente, ante a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo.



    (...)



    Assim, em respeito aos referidos núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal, a judicatura e os Tribunais, em geral, que carecem de atribuições legislativas e administrativas enquanto funções típicas, não podem, mesmo a pretexto de concretizar o direito às férias do trabalhador, transmudar os preceitos sancionadores da Consolidação das Leis do Trabalho, dilatando a penalidade prevista em determinada hipótese de cabimento para situação que lhe é estranha, pois, como bem apontado pelo eminente Ministro CELSO DE MELLO, entendimento diverso, que reconhecesse ao magistrado essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição que lhe recusou a própria Lei Fundamental do Estado (AI 360.461/MG, Segunda Turma, DJe de 28/03/2008).



    (...)



    Sob o enfoque da legalidade, portanto, importa ressaltar que a ausência de um adequado patamar de juridicidade para assentar uma obrigação (entre as quais figura a sanção) evidencia uma situação violadora do princípio da reserva legal, como bem observado pelo Procurador-Geral da República em seu parecer:



    (...)



    Ainda que superados os obstáculos relacionados à legalidade e ao emprego da analogia, revela-se igualmente impossível transportar a cominação fixada em determinada hipótese de inadimplemento para uma situação distinta, ante a necessidade de conferir interpretação restritiva a normas sancionadoras. 



    Assim, como destacado pelo Procurador-Geral da República, ‘não caberia ao Tribunal Superior do Trabalho alterar o campo de incidência próprio da norma, a fim de alcançar situação por ela não contemplada, sobretudo por se tratar de norma de conteúdo sancionador e, portanto, de interpretação restritiva (favorabilia sunt amplianda, odiosa sunt restringenda)’.”



    Ademais, considero que a obrigação imposta ao shopping center recorrente à margem de expressa previsão legal afronta, igualmente, o princípio da livre iniciativa e implica intervenção indevida na liberdade do recorrente de dirigir e administrar seu empreendimento.



    Ao votar no RE nº 833.291/SP, de minha relatoria, no qual o Plenário da Suprema Corte concluiu pela inconstitucionalidade de lei municipal que estabeleceu a obrigação da implantação nos shopping centers de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência, assim me manifestei quanto ao princípio da livre iniciativa:



    “Em que pese seu nobre intuito, o legislador municipal invadiu indevidamente o espaço da liberdade de iniciativa. 



    Não se desconsidera que os direitos à vida, à dignidade da pessoa humana e à assistência à saúde têm estatura constitucional e podem ensejar uma intervenção do Poder Público caso o comportamento da iniciativa privada importe em obstrução a seu exercício. 



    Entretanto, na espécie, as imposições contidas nas leis impugnadas afrontam, desproporcionalmente, a liberdade econômica, consistindo em inadequada e impertinente intervenção estatal. Embora a necessidade da intervenção estatal no âmbito econômico se oriente na direção de valores sociais, tal atuação não pode ser desproporcional. 



    Tangenciando a questão dos limites da intervenção do Estado na ordem econômica, leciona o Professor e Ministro Roberto Barroso :



    ‘O que o Estado não pode pretender, sob pena de subverter os papéis, é que a empresa privada, em lugar de buscar o lucro, oriente sua atividade para a consecução dos princípios-fins da ordem econômica como um todo, com sacrifício da livre iniciativa. Isto seria dirigismo, uma opção por um modelo historicamente superado. O Poder Público não pode supor, e.g., que uma empresa esteja obrigada a admitir um número x de empregados, independentemente de suas necessidades, apenas para promover o pleno emprego. Ou ainda que o setor privado deva compulsoriamente doar produtos para aqueles que não têm condições de adquiri-los, ou que se instalem fábricas obrigatoriamente em determinadas regiões do País, de modo a impulsionar seu desenvolvimento’ (BARROSO, Luís Roberto. A ordem econômica constitucional e os limites à atuação estatal no controle de preços. Revista de Direito Administrativo, [S. l.], v. 226, p. 187–212, 2001. DOI: 10.12660/rda.v226.2001.47240. Disponível em: https://periodicos.fgv.br/rda/article/view/47240. Acesso em: 10 nov. 2023.).



    No caso, a Lei Municipal nº 10.947/91 obriga os shopping centers existentes na área do Município de São Paulo a implantarem ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência. A Lei Municipal nº 11.649/94 acrescentou à obrigação prevista anteriormente a exigência de se dispor de pelo menos um médico e uma ambulância. Por sua vez, o Decreto Municipal nº 29.728, ao regulamentar as citadas leis, estabeleceu padrões mínimos, como área mínima total de 20 metros quadrados, com sala de recepção, atendimento, manipulação e sanitário com antecâmara. 



    Como se vê, tais obrigações transbordam os limites de intervenção estatal na atividade econômica desenvolvida por esses estabelecimentos, seja pela ausência de correlação com a prestação de serviços oferecida, seja pela imposição de altos custos na implantação e na manutenção do espaço, incluindo gastos com contratação, afora o custo de oportunidade de utilização do espaço. Corroborando esse entendimento, cito trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    ‘Acresce que a restrição imposta pelas normas municipais impugnadas atenta contra o princípio da livre iniciativa, nos termos do citado precedente do STF. Não se mostra proporcional nem razoável, seja por impor a particulares a prestação de serviço que é de competência do Sistema Único de Saúde, por intermédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, seja por reduzir a competitividade do empreendimento, somando não desprezíveis custos indiretos à atividade.’



    Destaca-se, ademais, o que já afirmou a ora recorrente: a priori, seria válido, com base no princípio da solidariedade, “exigir de shoppings centers (...) que contem com facilidades aptas à prestação de ‘primeiros socorros’”, o que não se confunde com as exigências feitas pelas leis impugnadas, as quais se imiscuem com a imposição de prestação de assistência médica profissional. Aliás, informa a ABRASCE que aquilo (prestação de primeiros socorros) já acontece, de um modo geral, nos shopping centers a ela filiados. 



    Em suma, não obstante o valor tutelado pelas normas impugnadas, entendo que elas impõem demasiado ônus aos empresários do ramo, configurando intervenção estatal desarrazoada, em clara afronta aos princípios da livre iniciativa, da razoabilidade e da proporcionalidade.”



    Nesse sentido, acrescente-se que na sessão de julgamento do dia 25 de fevereiro de 2025, a Segunda Turma do STF negou provimento ao agravo regimental no ARE nº 1.499.584/PB, também interposto pelo Ministério Público Federal, e manteve a decisão por mim proferida em caso análogo ao dos autos.



    Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), a fim de restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de 1º Grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação civil pública. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente